Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu condenado pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput do Código Penal) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o critério adotado pelo juízo de origem para a majoração da pena-base (aumento de 4 meses) se mostra desarrazoado; (ii) estabelecer se a condenação anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato, pode configurar reincidência; e, (iii) determinar se é cabível a redução da pena de multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado possui discricionariedade motivada para fixar o incremento da pena-base em função das circunstâncias judiciais, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O aumento verificado no caso, inferior às frações usualmente aceitas, se revela compatível com o juízo de reprovação e encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

4. Se a condenação definitiva por fato anterior tem seu trânsito em julgado após a prática do delito em apuração, não pode configurar reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes, devendo ser afastada a agravante da reincidência reconhecida na sentença.

5. A pena de multa deve reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 59; 63; 68; 171, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 607.497, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/09/2020; TJDFT, Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1871012, 0705186-65.2022.8.07.0019, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2024.